Tribunal: TJES
Processo: 5002884-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002884-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS
AGRAVADO: OACYR GAVA JUNIOR
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5002884-49.2022.8.08.0000

Embargantes: Reciclarte Ambiental Ltda. - EPP e outros.

Embargado: Pedrosa Soares & Esteves Advogados

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reciclarte Ambiental Ltda. - EPP contra o acórdão contante do ID 3554025 que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Pedrosa Soares & Esteves Advogados.

Em suas razões (ID 3634039), os embargantes sustentam a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que a ilegitimidade suscitada em contrarrazões foi direcionada à execução em nome da sociedade advocatícia, tendo em vista que à titularidade da verba pertencem às pessoas físicas dos advogados.

Contrarrazões suscitante, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos, tendo em vista a inexistência de vícios no acórdão. No mérito, pugnam pela rejeição dos embargos (ID 3924756).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade do recurso

A preliminar suscitada aponta como razões de não conhecimento o recurso a ausência de vícios no acórdão embargado, o que se confunde com o mérito próprio dos embargos.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão aos embargantes, tendo em vista que o voto condutor, ao tratar da ilegitimidade suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento, o fez considerando o seu direcionamento aos causídicos que, de fato, tem legitimidade para executar os honorários advocatícios.

No entanto, a insurgência dos embargantes se refere à ausência de legitimidade da execução promovida pela sociedade de advogados recorrente enquanto pessoa jurídica, tendo em vista que não é titular dos honorários.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021).

De igual teor:

“Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.” (AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

Observando a procuração constante do ID 2402680, pág. 7, constata-se como outorgados apenas os advogados Mário Cezar Pedrosa Soares e Alexandre Vieira Esteves, sem indicação da respectiva sociedade, o que inviabiliza, portanto, a execução dos honorários em nome desta.

Nesse sentido, foi o entendimento firmado por esta Câmara em recente julgado:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO MOMENTO EM QUE O VALOR SE TORNAR DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.Conforme a jurisprudência do STJ,
“as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”
(AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021); 2. Em que pese o § 15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94; 3. No que concerne à retenção do imposto de renda,
“
a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019); 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001489-22.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da sociedade advocatícia agravante, negando provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DIRECIONADA À SOCIEDADE ADVOCATÍCIA RECORRENTE. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A preliminar suscitada aponta como razões de não conhecimento o recurso a ausência de vícios no acórdão embargado, o que se confunde com o mérito próprio dos embargos. Preliminar rejeitada;

2. Assiste razão aos embargantes, tendo em vista que o voto condutor, ao tratar da ilegitimidade suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento, o fez considerando o seu direcionamento aos causídicos quando a insurgência dos embargantes, de fato, se refere à ausência de legitimidade da execução promovida pela sociedade de advogados recorrente enquanto pessoa jurídica, tendo em vista que não é titular dos honorários.

3. A “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
.” (AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021);

4. Constada que a procuração constante dos autos não indica a sociedade advocatícia, resta inviabilizada a execução dos honorários em nome desta;

5. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.